Tribunal: TJDFT
Processo: 0719903-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PERICULOSIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PASSAGENS RECENTES PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE POR ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS A CRIMES GRAVES. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).

2. Trata-se de paciente com dezoito anos, que, antes de atingir a maioridade, envolveu-se em atos infracionais análogos a crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, roubo simples, receptação, posse de drogas para consumo próprio, latrocínio tentado e dano qualificado; ademais, no processo ao qual diz respeito o presente “habeas corpus”, foi denunciado por porte de arma de fogo de uso permitido (duas vezes) e corrupção de menor.

3. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, passagens para Vara da Infância e da Juventude, conquanto não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podem ser considerados como indicativo de periculosidade e risco de reiteração delitiva, para justificar a imposição da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.

5. Ordem denegada.